Tribunal: STJ
Processo: 1000459-97.2022.8.26.0653
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890327 - SP (2025/0100951-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA STORARI
ADVOGADO
: SIRONEI CARVALHO DOS SANTOS - SP164786
AGRAVADO
: ANA MARIA MIZURINI BONVENTO
AGRAVADO
: LUIS ANTONIO BONVENTO
AGRAVADO
: MARIA RITA BONVENTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARISA RIGAMONTE BONVENTO
ADVOGADOS
: FLAVIO ALVES DA ROSA - SP347504
EDUARDO VILLELA MULTINI - SP397946
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA C/C ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de de anulação de escritura de compra e venda c/c adjudicação
compulsória e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:30:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 8220decf-7a35-49c1-a13b-9ffc620e3682

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890327 - SP (2025/0100951-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA STORARI
ADVOGADO
: SIRONEI CARVALHO DOS SANTOS - SP164786
AGRAVADO
: ANA MARIA MIZURINI BONVENTO
AGRAVADO
: LUIS ANTONIO BONVENTO
AGRAVADO
: MARIA RITA BONVENTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARISA RIGAMONTE BONVENTO
ADVOGADOS
: FLAVIO ALVES DA ROSA - SP347504
EDUARDO VILLELA MULTINI - SP397946
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA C/C ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de de anulação de escritura de compra e venda c/c adjudicação
compulsória e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por JOAO BATISTA STORARI,
contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial que interpusera (e-STJ Fls. 264/265).
: de anulação de escritura de compra e venda c/c adjudicação
Ação
compulsória e compensação por danos morais, ajuizada pelo agravante em
desfavor de ANA MARIA MIZURINI BONVENTO, LUIS ANTONIO BONVENTO, MARIA
RITA BONVENTO DOS SANTOS, MARISA RIGAMONTE BONVENTO, em virtude de
promessa de compra e venda de propriedade rural.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
Documento eletrônico VDA48444053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/06/2025 10:03:23
Código de Controle do Documento: 84b615ca-eb4f-4ce9-b6d7-8615efded4f3

: negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA C
/C PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E DANO MORAL. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Preliminar de
cerceamento de defesa afastada. No mérito. O apelante comprou imóvel através de
instrumento particular de compromisso de compra e venda. Ausência de registro na
matrícula. Venda do imóvel a terceiro por escritura pública, com posterior registro.
Ausência de qualquer hipótese de nulidade prevista nos artigos 166 e 167 do Código
Civil na escritura entre os proprietários registrais e o terceiro. Apelante que
confirma ter vendido a maior parte das terras ao terceiro. Parte remanescente que
não poderia ser desmembrada.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(e-STJ Fl. 212)

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pelo agravante devido à ausência de impugnação específica de
fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ Fls. 1264/265).
à e-STJ Fls. 269/274, o agravante sustenta a presença de
Agravo interno:
todos os requisitos de admissibilidade recursal e a ofensa aos arts. 344 e 370 do
CPC, bem como aos arts. 167 e 186 do CC. Refere a prescindibilidade do reexame
de fatos e provas dos autos, a par da inaplicabilidade das Súmulas 7 e 182 do STJ
na hipótese. Aduz a necessidade de acolhimento das matérias arguidas quanto à
revelia, cerceamento de defesa, simulação e prática de ato ilícito na
espécie. Requer, por fim, o provimento do agravo para, analisado o recurso
especial, seja acolhido no mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:
incidência da Súmula 7/STJ.
i)

- Da Súmula 7 do STJ
A decisão de inadmissão consignou, no que tange à alegada ofensa aos
arts. 167, 186 e 1.245 do CC, 344, 355 e 370 do CPC, a específica incidência da
Súmula 7 do STJ (e-STJ Fls. 249/250).
Documento eletrônico VDA48444053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/06/2025 10:03:23
Código de Controle do Documento: 84b615ca-eb4f-4ce9-b6d7-8615efded4f3

Verifica-se, entretanto, da análise das razões do agravo em recurso
especial, que o agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma
específica e consistente, limitando-se a alegar genericamente que pretendia a
aplicação do direito à hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos
necessários ao julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48444053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/06/2025 10:03:23
Código de Controle do Documento: 84b615ca-eb4f-4ce9-b6d7-8615efded4f3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.890.327 / SP
Número Registro: 2025/0100951-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004599720228260653
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO BATISTA STORARI
ADVOGADO
: SIRONEI CARVALHO DOS SANTOS - SP164786
AGRAVADO
: MARISA RIGAMONTE BONVENTO
AGRAVADO
: LUIS ANTONIO BONVENTO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ANA MARIA MIZURINI BONVENTO - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: MARIA RITA BONVENTO DOS SANTOS
ADVOGADOS : FLAVIO ALVES DA ROSA - SP347504
EDUARDO VILLELA MULTINI - SP397946
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO BATISTA STORARI
ADVOGADO
: SIRONEI CARVALHO DOS SANTOS - SP164786
AGRAVADO
: ANA MARIA MIZURINI BONVENTO
Documento eletrônico VDA49657425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:35:24
Código de Controle do Documento: 5f03c502-0753-4ce9-bf57-543717177d3e

AGRAVADO
: LUIS ANTONIO BONVENTO
AGRAVADO
: MARIA RITA BONVENTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARISA RIGAMONTE BONVENTO
ADVOGADOS : FLAVIO ALVES DA ROSA - SP347504
EDUARDO VILLELA MULTINI - SP397946
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:35:24
Código de Controle do Documento: 5f03c502-0753-4ce9-bf57-543717177d3e